Tribunal: TJMMG
Processo: 2000051-43.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - LITISPENDÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA - SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISO XVIII, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA - DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PROVIMENTO NEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000051-43.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 19/08/2021 Publicação: 03/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LITISPENDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISO XVIII, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR COMPROVADA – DISCUSSÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Cb PM Jorge Henrique Pereira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pelas preliminares levantadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Jorge Henrique Pereira em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.599/15 – SAD/5ª RPM, pelos seguintes fatos e fundamentos: I – Ressaiu das investigações preliminares que o n. 132.479-7, Cb PM Jorge Henrique Pereira praticou conduta avessa aos princípios éticos castrenses. II – Ressai da documentação anexa que o citado militar instigou e induziu testemunhas a prestarem depoimento em juízo com versões contrárias à realidade dos fatos, ou seja, mentirosas, para se beneficiar; III – A conduta praticada pelo acusado se amolda às transgressões disciplinares tipificadas no artigo 13, XVIII (induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaça-lo para que o faça) da Lei 14.310/02, sem prejuízo de outros tipos transgressivos que aflorarem no decorrer da apuração; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 (Evento 3 – COP1, pág. 02). O Encarregado apresentou relatório concluindo pelo enquadramento e punição disciplinar do autor na transgressão prevista no art. 13, inciso XVIII, da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM) (Evento 3 – COP6, págs. 06/13). No mesmo sentido, foi o parecer emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) (Evento 3 – COP7, págs. 05/08). O Comandante do 5ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar ora especificada (Evento 3 – COP8, págs. 01/03). O ato de sanção publicado no BIR n. 12 de 25/04/2016 demonstra que foi imposta ao autor a sanção disciplinar de suspensão de 04 (quatro) dias e decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos de seu conceito funcional (Evento 3, COP8, pág. 04). Os recursos interpostos perante o Chefe do Estado-Maior e do Comandante-Geral da PMMG foram improvidos conforme se observa no BGPM RES n. 224 de 23/11/2016 e no BGPM RES n. 168 de 04/06/2018 (Evento 3 – COP10, págs. 03/07 e COP11, págs. 10/11). Na peça inicial, a defesa do autor pugnou liminarmente pela suspensão da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 119.599/2015 e de seus efeitos até a apuração dos fatos e, ainda, pela proteção cautelar quanto a eventual retaliação funcional do autor em decorrência dos questionamentos decorrentes da presente ação. Em síntese, alegou que: - a identificação do responsável pela denúncia anônima desmascararia a fraude processual e esclareceria a verdade dos fatos. - houve suspeição e/ou impedimento do encarregado da SAD em face da sua parcialidade, omissão na busca da verdade real dos fatos. - o autor se encontrava sob condições adversas a sua saúde (no âmbito psiquiátrico e psicológico) e que esse argumento pode ser comprovado pelos laudos médicos apresentados e pela coação irresistível à qual estava submetido. - a decisão que negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo autor endossou as arbitrariedades praticadas e configurou abuso de poder e ofensa aos princípios da moralidade e legalidade (art. 64, §§ 2º e 3º, da Resolução Conjunta n. 4220/12). - a decisão do Comandante-Geral da PMMG feriu de morte o estabelecido no artigo 37 da CR/88. - há litispendência processual entre os fatos subjudice e os relacionados nos Processos n. 0004968.38.2012.9.13.0000 e n. 0004863.52.2012.9.13.0003. - ocorreu perseguição do autor em face da sua submissão a reiteradas e infundadas comunicações disciplinares. - as características utilizadas pela pessoa que presenciou os supostos fatos no dia 10/05/2015 – frentista de idade entre 41 a 49 anos, com ensino médio incompleto – não condizem com o perfil dos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 profissionais que trabalham no estabelecimento comercial, o que comprova que alguém forjou a prova para incriminar o autor. - não há prova capaz de demonstrar que o autor cometeu a transgressão disciplinar, bem como não existe nexo de causalidade entre a conduta e o resultado ocorrido, devendo ser aplicado, por analogia, o previsto no artigo 29 do Código Penal Militar. - as garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório não foram observadas. Com tais argumentos, requereu a procedência dos pedidos, a nulidade do ato administrativo e dos efeitos decorrentes, a abertura de vistas ao IRMP para apreciação de possíveis e eventuais condutas típicas praticadas pelos militares que atuaram no referido procedimento; a requisição à Administração Militar da integralidade do Procedimento n. 119.599/2015 com seus anexos e provas audiovisuais. Por fim, requereu a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Atribuiu à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos nos Eventos 01 e 03. A certidão coligida no Evento 4, CERT1, certificou a existência das seguintes ações cíveis em nome do autor: 4863-52.2012.9.13.0003, 5128-54.2012.9.13.0003, 5681-04.2012.9.13.0003, 6187-77.2012.9.13.0003, 5441-18.2012.9.13.0002 e 1000003-50.2019.9.13.0001, 1000047-06.2018.9.13.0001 e 1000065-61.2017.9.13.0001. Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos os documentos constantes do Evento 11 e a certidão do Evento 12. O MM. juiz a quo afastou a alegada litispendência deste processo em relação aos Processos n. 0004968.38.2012.9.13.0000, e 0004863.52.2012.9.13.0003. Indeferiu o pedido de tutela de urgência, bem como o requerimento de requisição documental. Quanto à prova testemunhal, alegou que o autor deverá apresentar o respectivo rol na fase processual própria. Por fim, concedeu a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Evento 18). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação. Em síntese, alegou que o processo administrativo instaurado para apurar a conduta do autor observou todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da legalidade e da razoabilidade. Afirmou que o autor foi notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, tendo-lhe sido assegurada a apresentação de defesa e a produção de provas. Disse que as instituições militares são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sendo imperiosa a adoção das medidas necessárias à sua conservação. Dito isso, citou o artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 (MAPPA) e o artigo 6, §2º, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Ademais afirmou que o autor foi punido diante da constatação da prática de conduta violadora de normas e princípios militares. Alegou que as provas constantes na sindicância administrativo-disciplinar demonstraram que o autor induziu as testemunhas a prestarem declarações falsas em sede de processo judicial e cível, configurando, portanto, a transgressão prevista no artigo 13, XVIII, do CEDM. De acordo com o Estado de Minas Gerais, o autor confessou ter pedido às duas testemunhas que realizassem depoimento em seu favor. Disse que o autor não apresentou fato, ato estatal ou argumento capaz de comprovar as supostas ilegalidades, limitando-se a afirmar de modo amplo e genérico as alegadas irregularidades do procedimento administrativo. Salientou que o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é do autor, que não se desincumbiu de seu ônus probatório e não demonstrou a impossibilidade ou a dificuldade no cumprimento do encargo trazido pelo artigo 373 do CPC. De acordo com o Estado de Minas Gerais, o autor não demonstrou os supostos prejuízos causados a sua defesa e acrescentou que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato, não cabendo, portanto, a apreciação do mérito. Por fim, afirmou que o ato administrativo seguiu todos os trâmites legais e encontra-se em total conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, não podendo se falar em vícios aptos a amparar uma possível nulidade. Com esses argumentos, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais e pela condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais (Evento 26 – CONT1). A defesa do autor impugnou a contestação e apresentou os documentos constantes no Evento 30. Na fase de especificação de provas, o autor apresentou uma petição contendo a transcrição da declaração prestada pela testemunha Willians Martins (Evento 35). O Estado réu manifestou não possuir outras provas a produzir (Evento 39). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME - Cível decidiu o feito conforme se depreende, in verbis: [...] Apesar de extensa a petição inicial demonstra falta de objetividade em alegações genéricas e amplas, além de não apontar vício causador de prejuízo ao direito de defesa do Autor. Em analogia ao constante nos §§ 3º e 4º da Lei Estadual n. 14.310/2002 o Autor não demonstrou a incidência de nenhuma das hipóteses de impedimento ou suspeição quanto ao encarregado da sindicância administrativa disciplinar n. 119.599/2015. Da mesma forma não demonstrou atentado ao seu direito de defesa, mas pelo contrário, demonstrou tê-lo exercido com defesa prévia, razões escritas de defesa e recurso administrativo. Também, a “perseguição” administrativa ficou apenas nas palavras do Autor. Prossigamos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Opera-se o controle externo dos atos administrativos pelo Poder Judiciário se não houver a indicação dos motivos que os levaram a efeito ou, se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. No chamado Estado de Direito, a Administração Pública somente deve agir dentro dos ditames legais, tendo a legalidade entre os seus princípios previstos no artigo 37 “caput” da Constituição Federal, de forma a impedir eventuais abusos, a serem corrigidos pelo Poder Judiciário. Todavia, em algumas das vezes, a lei deixa certa margem de liberdade ao administrador público diante do caso concreto, a fim de que possa optar por uma, entre duas ou mais soluções, cujos limites, se ultrapassados, torna a decisão arbitrária e também sujeita ao controle externo do Poder Judiciário. Para efeito de transparência, com o objetivo de se controlar a legalidade dos atos administrativos a Administração Pública deve registrar os fundamentos de fato e de direito das suas decisões. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro: “A rigor pode-se dizer que, com relação ao ato discricionário, o Judiciário pode apreciar os aspectos da legalidade e verificar se a Administração não ultrapassou os limites da discricionariedade; neste caso, pode o Judiciário invalidar o ato, porque a autoridade ultrapassou o espaço livre deixado pela lei e invadiu o campo da legalidade”. Dispõe a mesma autora: “Não há invasão do mérito quando o Judiciário aprecia os motivos, ou seja, os fatos que precedem a elaboração do ato; a ausência ou falsidade do motivo caracteriza ilegalidade, é suscetível de invalidação pelo Poder Judiciário”. Na mesma esteira segue Celso Antônio Bandeira de Mello: “Assim como ao Judiciário compete fulminar todo comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem jurídica, compete-lhe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam, violando, por tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária. A análise dos pressupostos de fato que embasaram a atuação administrativa é recurso impostergável para aferição do direito e o juiz, neste caso, mantém-se estritamente em sua função quando procede ao cotejo entre o enunciado legal e a situação concreta”. Diante de tal, o Poder Judiciário não fechará os olhos quanto aos atos discricionários, pois, além do mérito, consistente em conveniência e oportunidade, o administrador público deverá observar os limites que a lei lhe traçou como espaço livre para decidir. Nos casos em que o administrador público ultrapassar os limites que a lei lhe reservou, ocorrerá afronta ao ordenamento jurídico, sendo o ato passível de anulação pelo Poder Judiciário. De onde se vê que não estará o Poder Judiciário invadindo o mérito da Administração Pública ao anular um ato administrativo quando a autoridade administrativa se esconder sob o manto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 discricionariedade para atingir fim diferente daquele que a lei lhe traçou, agindo com desvio de poder. Da mesma forma ocorrerá se o ato administrativo não indicar os motivos que o levaram a efeito, ou se a decisão é dissonante dos motivos declarados pela autoridade administrativa, com fulcro na Teoria dos Motivos Determinantes. De onde se conclui caber ao Administrador a aferição do conjunto probatório produzido nos autos do processo disciplinar. Por sua vez, ao magistrado compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes nos autos, não cabendo rediscutir a valoração das provas quanto a transgressão cometida. Agora, abstraída a alegação da inexistência da prova, quanto a sua suficiência, não é cabível o Poder Judiciário refazer a análise valorativa levada a efeito pelo Administrador. Insta esclarecer que a análise da valoração das provas, em face à situação fática é atribuição da autoridade administrativa, constituindo-se em mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode se imiscuir nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Ao julgador compete observar se os elementos considerados pela autoridade administrativa estão ou não presentes entre as provas produzidas nos autos, mas não quanto a sua suficiência. Diante de tal, cabe ao Juiz, como mecanismo de controle, apurar se o procedimento administrativo atendeu aos ditames legais atinentes à matéria, assim como se os princípios constitucionais foram devidamente respeitados. O Autor trouxe a sua ótica fática e sem preponderância sobre os demais elementos de prova. No caso verifico estar a decisão punitiva e recursal alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade e dentro dos fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada, em especial na prova testemunhal. Dessa forma, rejeitou o pedido do autor, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Suspendeu a condenação acima, pois está o autor sob o pálio da justiça gratuita (Evento 41, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação (Evento 47). Em síntese, ressaltou a existência de equívoco na alegação trazida pelo Estado de Minas Gerais na contestação e utilizada pelo MM. Juiz a quo como fundamento em sua decisão, pois não se trata de “procedimento judicial cível”, mas sim “procedimento cível”, conforme documento coligido no Evento 3, COP1, fl. 01. Disse que a data mencionada no documento constante do Evento 03, COP08, fl.94, ou seja, 01abr15, contradiz a própria denúncia anônima, registrada na Ouvidoria da 5ª RPM, na qual consta como data dos fatos o dia 10/05/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que o depoimento da vítima descrito na denúncia que originou o procedimento em desfavor do apelante ocorreu em 19/06/2008, enquanto a denúncia anônima data de 27/07/2015, ou seja, sete anos após o primeiro depoimento da vítima Wuillians Martins, concluindo a defesa que se trata de uma perseguição com o objetivo de prejudicar o apelante. Ressaltou que a “tortura psicológica” e o assédio moral realizados pelo encarregado em desfavor do apelante debilitaram a sua saúde e, ainda, que a alegação pode ser facilmente comprovada nos laudos médicos coligidos aos autos. Alegou a suspeição e o impedimento do encarregado, que, segundo a defesa, é o responsável pela perseguição e pelas arbitrariedades e ilegalidades praticadas em desfavor do apelante. Nessa esteira, cita 11 (onze) ações ilegais praticadas pelo encarregado, entre elas, negligência acerca do estado de saúde do apelante, cerceamento de defesa, parcialidade e pessoalidade na condução da SAD, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, tratamento diferenciado, assédio moral, coação irresistível, tortura psicológica e transferência ilegal do apelante. Pugna pela reforma da r. sentença com a consequente anulação do procedimento administrativo-disciplinar, restaurando-se o status quo da pontuação e do conceito do apelante (Evento 47). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões de apelação, conforme se depreende no Evento 54. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Preliminarmente, afasto a alegada incidência do fenômeno da litispendência, no caso em tela. Como é sabido, para a configuração do instituto da litispendência, é necessária a existência de ações idênticas, que estejam em curso, ou seja, as ações em curso devem ter as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, conforme inteligência do art. 337, §§ 1º ao 3º, do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Humberto Theodor Júnior: Ocorre litispendência, segundo o Código, “quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (art. 337, §1º) e que ainda esteja em curso, pendendo o julgamento (art. 337, §3º). Define, outrossim, o § 2º do mesmo artigo, o que se deve entender por ação idêntica, dizendo que, para haver litispendência, é necessário que nas duas causas sejam as mesmas partes, a mesma causa de pedir, e o mesmo pedido (Curso de Direito processual civil – Vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum. 60. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 834). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Nesse contexto, temos que os documentos acostados aos Eventos 11 e 12 afastam a litispendência entre os processos ns. 0004968.38.2012.9.13.0000 e 0004863.52.2012.9.13.0003 e o presente feito, uma vez que demonstram a ausência de identidade da causa de pedir e do pedido. Ainda em sede preliminar, refuto a alegação de incidência de prescrição ou decadência trazida na sustentação oral da defesa. O fato que originou a sindicância administrativo-disciplinar em tela foi a denúncia/manifestação n. 100268, apresentada junto à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais, datada de 29/07/2015, fato esse diverso do apurado na sindicância administrativo-disciplinar do ano de 2008, como alegou a defesa. Por conseguinte, os fatos foram investigados por determinação do Comandante Regional, em 08/10/2015, através de Relatório de Investigação Preliminar de despacho n. 116.424/2015, tendo este subsidiado a instauração da sindicância administrativo-disciplinar em tela. Cumpre ainda salientar os termos das declarações da testemunha Willians Martins, balconista da Lanchonete Nova Ponte, colhidas em 09/11/2015, em sede de RIP, a fim de afastar qualquer dúvida em relação à diversidade dos objetos de apuração entre a SAD em questão e a que foi instaurada no ano de 2008, bem como a data em que os fatos investigados ocorreram, senão vejamos: INQUIRIDO acerca dos fatos constantes no despacho de instauração do presente RIP, que lhe foi lido, disse que há aproximadamente 07 (sete) anos recebeu uma ligação do Cb PM Jorge solicitando 08 (oito) salgados para entregar no quartel; QUE o Sgt Evandro viu ele levando os 08 (oito) salgados para casa; QUE posteriormente o Cb Jorge ligou dizendo que na verdade os salgados eram para ele, sendo que pagaria depois; QUE ligou somente depois que o SGT Ribamar foi ao local perguntando quantos salgados havia pegado; QUE foi ouvido sobre esse fato em um procedimento, sendo que a oitiva foi feita pelo Sgt PM Costa na época lotado na Polícia Rodoviária Militar; QUE na época disse que o Cb PM Jorge havia solicitado os salgados para o próprio consumo; QUE o Cb PM Jorge realmente pagou os salgados; QUE aproximadamente no mês de abril do corrente ano foi procurado pelo Cb PM Jorge para que fosse ouvido novamente em um processo sobre esse caso, pois segundo ele estava processando o Estado de Minas Gerais; QUE disse ao CB PM Jorge que não iria depor novamente sobre esse caso, pois não iria prejudicar o SGT PM Ribamar, sendo que na época o SGT Ribamar estava correto em apurar o motivo que o CB PM Jorge solicitou no quartel os salgados; QUE disse que se fosse ouvido novamente irai falar que o CB PM Jorge pediu os salgados para o quartel primeiramente [...] Na mesma esteira, a defesa arguiu, em sua sustentação oral, ainda em sede preliminar, a nulidade na instauração da sindicância administrativo-disciplinar objeto dos autos por ter sido baseada em denúncia anônima. Todavia, melhor sorte não lhe assiste. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Conforme entendimento sedimentado nos tribunais superiores, não há nulidade na instauração de processo administrativo para averiguar o conteúdo de denúncia anônima sobre suposta irregularidade praticada por servidor. Nesse sentido, confira-se: [...] 1. O poder-dever de autotutela da Administração Pública impõe ao administrador a apuração de irregularidade praticada por servidor, ainda que a notícia advenha de denúncia anônima. Precedentes. [...] (STF - RMS 34170 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-134 DIVULG 28-05-2020 PUBLIC 29-05-2020) [...] 2. É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que inexiste ilegalidade na instauração de sindicância investigativa e processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração (art. 143 da Lei 8.112/1990), ainda mais quando a denúncia decorre de Ofício do próprio Diretor do Foro e é acompanhada de outros elementos de prova que denotariam a conduta irregular praticada pelo investigado, como no presente casu. Precedentes. [...] (STJ - RMS 44.298/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014) Cumpre ainda registrar entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes insculpido no art. 2º1 da Constituição Federal. Nesse sentido: [...] 1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo de oportunidade e conveniência de sanção administrativa imposta, devendo-se analisar tão somente se as formalidades legais do processo administrativo foram cumpridas. (STJ - AREsp 1772398, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data da Publicação 12/08/2021, Julgado em 10/02/2021) [...] X - Não cabe ao Poder Judiciário qualquer incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade da medida ora questionada, limitando-se apenas em verificar a regularidade do procedimento e legalidade do ato. Nesse sentido: MS 21985 / DF, 2015/0191096-2, Relator Ministro Benedito Gonçalves, 1 Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 S1-PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017; MS 20922 / DF, 2014/0075536-5, S1-PRIMEIRA SEÇÃO, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 08/02/2017, DJe 14/02/2017. (STJ - AgInt no RMS 48.165/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) Partindo dessa premissa e após detida análise do presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar deve ser mantido em seus exatos termos, conforme passo a demonstrar. No caso em tela, temos que os fatos que originaram a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 119.599/2015/5ª RPM foram inicialmente averiguados no Relatório de Investigação Preliminar (RIP) instaurado em decorrência da denúncia/manifestação n. 100268, apresentada junto à Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (Evento 3 – COP1, págs. 06/07). Conforme relatado, consta na Portaria inaugural a acusação de que o ora apelante teria instigado e induzido testemunhas a prestarem depoimento em juízo, com versões contrárias à realidade dos fatos, conduta que, em tese, se amolda a transgressão disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 13, XVIII2, da Lei n. 14.310/02 (Evento 3, COP1, pág. 02). O apelante foi notificado e apresentou defesa prévia, alegando, em síntese, que não incorreu na prática da falta que lhe foi imputada; que a ausência de motivação do ato gera a sua nulidade; e que, no termo de abertura de vista (TAV), não foi especificada a conduta que teria causado a prática de desobediência. Na oportunidade, arrolou testemunhas (Evento 3 – COP3, págs. 02/03 e págs. 05/09). Foram inquiridas 5 (cinco) testemunhas – Axel Lucas Alves dos Santos, Ronevaldo Domingues, Luciene Dalapícola Cruz Santos, João Carlos da Silva e Willians Martins –, sendo as 03 (três) primeiras de defesa (Evento 3 – COP4, págs. 04/11, COP5, págs. 01/07). O apelante foi interrogado (Evento 3, COP4, págs. 01/02) e apresentou razões escritas de defesa final, por meio de advogado, alegando ausência de provas capazes de sustentar a punição e ausência de materialidade, pois as testemunhas Sr. Willians e Sr. João Carlos não confirmaram a Manifestação Anônima n. 100.268 (Evento 3, COP5, págs. 10/16). Por conseguinte, o sindicante apresentou relatório, manifestando-se pelo enquadramento e punição do ora apelante na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XVIII, do CEDM, nos seguintes termos: [...] 1) há ausência de provas cabais para se ter certeza do ocorrido, mas existem depoimentos de duas testemunhas as quais afirmam que foram induzidas/instigadas a prestarem depoimento falso em processo na área cível, ou seja, há a presença de provas cabais sim. 2 XVIII – induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o faça; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Além disso, vejamos o que a Instrução da Corregedoria n. 01/2014 dispõe sobre o assunto nas fls. 12: § 18, “XVIII – induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaça-lo para que o faça”. Visa a referida transgressão preservar a prova, para a busca da verdade real. Seu cometimento dar-se-á por meio de induzimento, instigação ou ameaça, ao propósito de que qualquer pessoa (testemunha, vítima, coautor ou participe) preste declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo. “induzir” significa suscitar, fazer surgir uma ideia inexistente; “instigar” significa animar, estipular, reforçar uma ideia inexistente. “ameaçar” trata-se de prometer ostensiva ou veladamente, um mal injusto, capaz de incutir medo em alguém. O sindicado no caso da testemunha Willians Martins (vulgo Willian) instigou (reforçou uma ideia existente) ao dizer para ele novamente dizer que havia pedido os salgados para consumo próprio, sabendo que havia pedido para o quartel e no caso da testemunha João Carlos da Silva ele induziu (fez surgir uma ideia inexistente), pois a testemunha iria depor mentirosamente a primeira vez em juízo, portanto confirmado a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XVIII, do CEDM; 2) não há nos autos materialidade para a condenação, mas existe sim, pois conforme artigo 13, XVIII, do CEDM, induzir ou instigar a prestar declaração falsa em procedimento penal, civil ou administrativo ou ameaça-lo para que o faça, sendo que conforme a Instrução de Corregedorias n. 01/2014, apesar de não haver ameaça as duas testemunhas afirmaram claramente que foram induzidas/instigadas a prestar declarações falsas em procedimento civil, a qual o sindicado sabia que era falso. 3) afirmou que todas as pessoas ouvidas em fase de Sindicância afirmaram que o sindicado não ameaçou ninguém, não induziu e nem instigou a prestarem declaração falsa em nenhum procedimento, entretanto apesar de realmente não ter tido ameaça, a indução e instigação a prestarem declaração falsa em processo civil houve conforme anteriormente explicado, tendo em vista que as duas testemunhas confirmaram em seus depoimentos em fase de sindicância tal pedido a prestarem depoimentos falsos [...] O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) concordou com o parecer exarado pelo encarregado e, ao analisar o mérito, discorreu, in verbis: Na audição da testemunha Sr. João Carlos este relata que não foi ameaçado, pressionado, induzido ou instigado a prestar declarações falsas, mas no fim disse que realmente houve o pedido do Sindicado para que testemunhasse dizendo que pagava os salgados, o que a própria testemunha já disse anteriormente que não pagava, ou seja, confirmou o “induziu” (fez surgir uma ideia inexistente), pois a testemunha iria depor mentirosamente a primeira TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 vez em juízo, portanto confirmando a transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XVIII, do CEDM. O Sindicado alegou que a testemunha Willians Martins respondeu não para a seguinte pergunta: o cabo Jorge o ameaçou, pressionou, induziu ou instigou você a prestar depoimentos falsos, mentirosos contra Militares ou qualquer outra pessoa que seja, em benefício de si próprio ou para outrem. Porém a testemunha Willians relatou que o Cb PM Jorge pediu que ela falasse em juízo algo que ele já tinha dito em procedimento interno da policia anteriormente, o qual o sindicado sabia que era mentira, ou seja tal afirmação comprova a instigação a prestar declaração falsa. Portanto está bem claro nos autos que o Sindicado induziu as testemunhas a prestarem informações que sabia serem inverdades (Evento 3 – COP7, págs. 05/08). A autoridade convocante acolheu os pareceres exarados pelo encarregado e pelo CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar prevista no artigo 13, XVIII, do CEDM. O Cb PM Jorge Henrique Pereira foi punido disciplinarmente com 4 (quatro) dias de suspensão e a detração de 25 (vinte e cinco) pontos em seu conceito funcional (Evento 3 – COP8, págs. 01/03). Em sede recursal, os fundamentos que subsidiaram a sanção foram reiterados pelo Chefe do Estado-Maior da PMMG, verbis: 1.1 Ao contrário do que alega a defesa, nas oitivas de fls. 40/42 e 43/46, as testemunhas confirmaram que o recorrente as instigou e as induziu a prestarem declarações falsas em um procedimento civil, no qual o acusado processa o Estado de Minas Gerais. 1.2 Com relação aos autos da ação judicial conforme declarações do próprio recorrente ele solicitou que as duas testemunhas fizessem um depoimento em seu favor em um processo que está em vigor contra o Estado de Minas Gerais após ter ganhado a causa na justiça convidei o Sr. Willians e o Sr. João Carlos a serem testemunhas em meu favor em um processo de danos morais que está em vigor contra o Estado de Minas Gerais. Quanto à suspeição e/ou impedimento do encarregado na SAD, entendo que não merece prosperar a alegação, haja vista que o ora apelante não demonstrou a incidência de nenhuma das hipóteses previstas no §3º do art. 289 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares (MAPPA), a saber: §3º Havendo motivos de impedimento ou suspeição para a realização dos trabalhos, caberá ao sindicante manifestar-se, formalmente, a respeito do fato, sob pena de ser responsabilizado, sendo as hipóteses, em regra, as descritas a seguir: I – fica impedido de atuar na SAD o militar que: a) tiver comunicado o fato motivador da apuração; b) estiver submetido a PAD/PADS/PAE; c) tenha parentesco consanguíneo ou afim, em linha ascendente, descendente ou colateral, até o 4° grau, seja cônjuge ou companheiro, com quem apresentou a alegação do fato, coma vítima ou como sindicado e seu defensor. II – fica sob suspeição para atuar na SAD o militar que: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 a) seja inimigo ou amigo íntimo do sindicado, ressaltando que a amizade íntima é aquela que vai além do necessário relacionamento funcional entre os integrantes da Instituição; b) tenha particular interesse na decisão da causa. Em relação ao “assédio moral” e à “perseguição” supostamente praticados pelo encarregado, percebo que o ora apelante não trouxe nenhuma prova capaz de corroborar suas alegações. Ressalte-se que vigora, no nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que a nulidade do procedimento administrativo-disciplinar está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Nessa esteira, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não restou demonstrado in casu. Dessa forma, entendo que a transgressão disciplinar imputada ao sindicado, ora apelante, restou devidamente comprovada em regular SAD, com observância das garantias e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho integralmente o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator